Tribunal: STF
Processo: Rcl 72478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010205-17.2022.5.03.0032, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252- RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jairo Galdino Roza, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e o pagamento de todas as verbas trabalhistas. 



    3. Relata que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda, para declarar a nulidade da relação civil estabelecida entre as partes e reconhecer a existência de vínculo empregatício entre elas. 



    4. Afirma que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o Reclamado espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da Reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte do Autor, para a prestação de serviços”. 



    5. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.



    6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso na origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.



    7. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outro fosse proferido, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 37).



    8. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 42).



    9. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    10. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    12. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    13. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 24/03/2025 (e-doc. 37) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0010205-17.2022.5.03.0032 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator